Tribunal: STF
Processo: Rcl 89583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE no Processo 0001244-16.2025.5.07.0018,  por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 387/PI.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios e negar-se a dispensá-lo do recolhimento de custas processuais na ação de origem.

Alega que:

[...] a União e outras entidades federadas têm no SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país. 
Esse, inclusive, foi o entendimento proferido pelo TST em mais de uma oportunidade. Em decisão liminar proferida no Dissídio Coletivo nº 1000803-04.2024.5.00.0000 instaurado pela empresa em 2024, o Ministro Mauricio Godinho Delgado reconheceu a essencialidade dos serviços prestados pelo Serpro e impôs a manutenção de um contingente mínimo de trabalhadores nos serviços e atividades  essenciais, sob pena de se considerar abusivo o movimento grevista
[...]
As bases de dados, cadastros e sistemas mantidos pelo SERPRO não poderiam ser gerenciados por empresas do setor privado, exatamente porque colocaria a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, basta se supor uma perda de dados ou um conflito de natureza contratual com o fornecedor privado. Nessa hipótese, a empresa contratada poderia legitimamente deixar de prestar os serviços enquanto o conflito se resolvesse. A administração pública não pode ficar sujeita a esse risco. Basta esse motivo para se concluir que as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. 
Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias (doc. 1, pp. 7-8).

Sustenta que:

No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF, conforme demonstrado: 
1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 
2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 
3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública. 
Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. 
Negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometer a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da Constituição (doc. 1, pp. 10-11).
 
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer:

e) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como que o cumprimento de sentença ocorra somente após o trânsito em julgado e o SERPRO seja dispensado do recolhimento de depósito recursal (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  (RISTF)).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs  275/PB e 387/PI. As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

Transcrevo a decisão reclamada:
 
Quanto à alegada omissão na análise do requerimento de reconhecimento de Fazenda Pública e à impenhorabilidade de bens e impacto financeiro imediato contra a Fazenda Pública, tem razão a embargante, vez que há requerimento, sem apreciação. 
Passo à sua análise: A reclamada é empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando em hipótese que a equipara à Fazenda Pública.
Neste sentido, o C.TST: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN Nº 40 /2016 DO TST. SERPRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS À FAZENDA PÚBLICA. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência prevalecente neste Tribunal superior de que o SERPRO, na qualidade de empresa pública federal, se submete ao disposto no artigo 173, § 2º, da Constituição Federal, não gozando das prerrogativas de Fazenda Pública. Conforme registrado pelo Regional, a despeito do desempenho de atividade-fim do Estado, os benefícios conferidos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69, não constam da Lei nº 5.615/70, que dispõe sobre o Servido Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Assim, a pretensão do reclamado relativa à concessão das prerrogativas da Fazenda Pública não encontra respaldo legal. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. Tribunal Superior do Trabalho (2ª Turma). Acórdão: 0001954- 63.2011.5.07.0006. Relator(a): JOSE ROBERTO FREIRE PIMENTA. Data de julgamento: 02/05/2018. Juntado aos autos em 04/05/2018. 
Assim, indefiro o requerimento de equiparação da reclamada à Fazenda Pública (doc. 4, p. 11).

 No caso, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, afrontou as decisões desta Suprema Corte.

Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  9/5/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).

Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados: Rcl 85.225/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025; e Rcl 72.435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2024.

 Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.

Quanto à dispensa de recolhimento de depósito recursal, em casos semelhantes, a envolver empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, entendo ser aplicável o regime de precatórios, no que diz respeito à inexigibilidade de recolhimento, dada sua natureza de garantia do juízo.

Assim, em casos como o deste processo, em que o reclamante faz jus à submissão ao regime de precatórios, os paradigmas invocados tornam inexigível o depósito recursal para a garantia do crédito trabalhista em discussão. 

No mesmo sentido, Rcl 52.955/PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/202; Rcl 58.366, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/3/2023; Rcl 59.004, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/4/2023; Rcl 59.627/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023. 

Manifestei o mesmo entendimento ao proferir voto-vogal na Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16/12/2024.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão do reclamante ao regime de precatórios e afastar a exigibilidade do depósito recursal, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator